Tribunal: TJDFT
Processo: 0754299-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754299-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDSON ANATALIO LEAL PEREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília. Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência do agravante. Ao agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator